Tribunal: TJMT
Processo: 1014961-03.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014961-03.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOELI PETRAZZINI - CPF: 514.817.151-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não cumprida a emenda a inicial, o processo deve ser extinto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014961-03.2020.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198- COMARCA DE SINOP

APELANTE: NOELI PETRAZZINI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NOELI PETRAZZINI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito.

A apelante sustenta que a decisão determinou assim que fosse emendado referida ação, determinando que a recorrente apresentasse procuração atualizada; elenca que fez a devida emenda em ID 69387685, o que não foi aceito; e a decisão proferida é totalmente descabida de fundamentação legal, pois inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial; no caso em análise, importante destacar que a parte autora é dotada de plena capacidade civil (capacidade do outorgante – art. 231/231 CF), sendo assim, restou demonstrado o preenchimento do primeiro requisito do artigo 654 do Código Civil, já o segundo requisito do mesmo dispositivo (assinatura do outorgante), este também restou satisfeito; o
recorrente apresentou a procuração devidamente assinada em ID 65223067, da qual não possui nenhum vício a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se excesso de formalismo;

não foi observado pela julgadora o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio este que está consagrado em nossa Constituição Federal; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e “
seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC)”.

Nas contrarrazões, o apelado alega ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar quanto a preliminar alegada, manifesta pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NOELI PETRAZZINI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito.

A apelante se insurge contra a sentença de extinção do feito por ausência de emenda a inicial.

O magistrado singular determinou a emenda a inicial, com a juntada de procuração atualizada, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu em outubro de 2020 e a procuração está datada do ano de 2019.

A considerar que o patrono, como de conhecimento notório tem abarrotado o judiciário com diversas demandas, denominadas predatórias, a diligência da juntada de procuração atualizada não foi cumprida.

Nesse desiderato, a emenda a inicial determinada não foi cumprida, o que enseja a extinção do feito.

A jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA– DESATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora oportunizada a Recorrente para emendar a inicial, a determinação não foi atendida, de modo que não há como acolher sua irresignação. Diante da fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual, tem-se que a determinação de apresentação de nova procuração revela-se medida adequada às peculiaridades do caso concreto, em especial porque aquela apresentada nos autos é datada de setembro de 2021, enquanto a propositura da ação deu-se em janeiro de 2022
. (N.U 1000716-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.(N.U 1012256-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)”(N.U 1012781-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023